Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748474-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ISADORA SABOIA BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53369508) interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento proposta por ISADORA SABOIA BASTOS em desfavor da agravante, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a recorrente mantenha ou reestabeleça o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas. Eis o teor da decisão agravada (ID 175695986 do processo de origem): ISADORA SABÓIA BASTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "com o fim de determinar que a ré seja compelida a autorizar a contratação do Plano de Saúde UNIMED NACIONAL, nos mesmos termos do antigo plano, com aproveitamento das carências já cumpridas no contrato, sem coparticipação" (ID: 174491923, p. 22, item "b"; e emenda de ID: 175610039). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado e administrados pelas rés, a partir de 07.08.2018; aduz que, em 05.10.2023, foi surpreendida por comunicação eletrônica da ré ALLCARE, informando que, a partir de 10.10.2023, haveria a readequação do plano de saúde antes contratado, com alteração da operadora; ocorre que, segundo consta da exordial, o novo vínculo foi alterado unilateralmente para a modalidade de cooperação, sendo que a ausência de pagamento implicaria no cancelamento, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a parte autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 174491927 a ID: 174491931. Após intimação do Juízo (ID: 174498505; ID: 174707359), a autora promoveu as emendas de ID: 174536909 a ID: 174560946 e ID: 175605553 a ID: 175610039. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em primeiro lugar, acolho a emenda integrativa do ID: 175610039. Por conseguinte, retifique-se a autuação do feito, com a inclusão de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, CNPJ n. 11.165.556/0001-54, no polo passivo da demanda. Anote-se. Em segundo lugar, determino o desentranhamento da petição encartada no ID: 175605553, porquanto dissociada da presente demanda. Em terceiro lugar, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Em quarto lugar, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora (ID: 174491927) e a comunicação pela administradora relativamente à readequação do plano de saúde (ID: 174491930). A propósito do tema, a legislação aplicável na espécie estabelecer que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018). Ocorre que, como se vê da documentação encartada nos autos, a administradora ALLCARE promoveu readequação unilateral do negócio jurídico originário, incluindo coparticipação sem previsão anterior (ID: 174491928) e alteração da operadora (ID: 174491930), cuja recusa implicaria em imediato cancelamento. Nesse contexto, cumpre destacar que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2.o e 3.o, do CDC/1990, havendo previsão expressa para a abusividade das alterações promovidas de forma unilateral pelo prestador de serviços, nos termos do art. 51, incisos X, XI e XIII, do referido diploma legal, conduta que invoca a intervenção jurisdicional, conforme postulado pela autora. O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando o estado gravídico vigente. Todavia, entendo que os efeitos da tutela em exame devem ser modulados, dada a impossibilidade de se impor à parte ré obrigação de fazer relativamente à formalização de vínculo com operadora de plano de saúde distinta, a uma, eis que esta não foi incluída no polo passivo da demanda, atraindo a aplicação do disposto no art. 506, cabeça, do CPC/2015, à espécie; e, a duas, face à ausência de expressa previsão legal autorizativa. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar às rés UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. obrigação de fazer consistente em manter ou restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à presença geográfica nesta unidade federativa (Distrito Federal). Assino o prazo de cinco (5) dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a readequação contratual ocorreu em razão da descontinuidade dos serviços prestados pela Operadora contratada originalmente pela agravada, tendo a Allcare realizado todos os esforços para atender às necessidades da beneficiária, inclusive ofertando plano compatível, em valor inferior àquele pago anteriormente, sem a exigibilidade de carências. Aduz que não há que se falar em responsabilidade da agravante no que tange à rescisão unilateral do plano de saúde contratado, tendo em vista que atua única e exclusivamente como Administradora de Benefícios e não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial. Alega que é mera administradora de benefícios e está impedida de possuir redes próprias de atendimentos médicos, como determina a ANS, nos termos do artigo 3o e 8o da Resolução Normativa 515, de 29/04/2022. Afirma que, caso não se entenda por afastar completamente a aplicação das astreintes, que estas sejam minoradas a um patamar condizente com o suposto descumprimento. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso afirmando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é notório. Preparo regular (ID 53373510). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. Em que pese a recorrente alegar a existência de perigo de dano, uma vez que atua única e exclusivamente como administradora de benefícios e não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial, não há nos autos elementos que corroborem a tese da alegada urgência. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Repiso, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na urgência a justificar a liminar vindicada. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador